Tribunal: TJMT
Processo: 1014093-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014093-70.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CUIABÁ/MT
Agravante : JOAQUIM JONKEL MAGALHAES MELO
Agravada : COLORADO ESPORTE CLUBE
Número do Protocolo: 1014093-70.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAQUIM JONKEL MAGALHAES MELO, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 1018423-84.2020.8.11.0041), ajuizada contra o agravante, por COLORADO ESPORTE CLUBE, representado por Wellington Marques Gusmão, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo agravado (cf. id. Num. 32746541 dos autos de origem).
O agravante alega, preliminarmente, que é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, porque consta do documento de compra e venda do imóvel apresentado pelo autor, que o negócio foi celebrado pela empresa VMJ Empreendimentos Imobiliários Ltda, e não pela pessoa física do requerido; por isso, diz que o feito deve ser extinto sem resolução de mérito.
No mérito, diz que o autor não comprovou suficientemente que exercia posse sobre o imóvel, já que sequer demonstrou o recolhimento de tributos sobre o local, além de nunca ter providenciado o desmembramento da área adquirida, tendo permanecido inerte quando o antigo proprietário faleceu.
Alega que as fotos apresentadas pelo autor são antigas, e não refletem a realidade atual da área, que estava completamente abandonada, sendo utilizada para o abrigo de meliantes, uso de drogas e acumulação de lixo.
Por outro lado, afirma que adquiriu o imóvel por meio de contrato de compra e venda celebrado com os sucessores do falecido, e que cumpre com a função social da propriedade, pois é empresário do ramo da piscicultura e possui vários tanques de peixe no local, além de possuir outra área contígua à área em litígio há mais de 16 anos, na qual emprega boa parcela da população daquele município, e, considerando que já desembolsou de valores, e fez projetos para beneficiar a terra regularmente adquirida, a manutenção da decisão agravada lhe causará diversos prejuízos, enquanto o agravado, por outro lado, não tem nada a perder, já que não realiza qualquer evento no local há mais de 7 anos.
Por fim, diz que a aquisição da posse por parte do agravado possui origem duvidosa, já que nenhum dos herdeiros do antigo proprietário tinham conhecimento de que o falecido havia alienado o imóvel para o autor, de modo que o documento apresentado pelo autor deve ser submetido a perícia técnica.
Pede, pois, o provimento do recurso para que seja mantido na posse da área, dada a legitimidade da aquisição, e as benfeitorias realizadas no local, viabilizando a ampliação do negócio no local; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. ID. 48841486).
É o relato do necessário.
D E C I D O
Em síntese, a parte autora alega que, em 31/10/1997, adquiriu de Osmar Pedrolo um campo de futebol de 12.500m2, localizado no Distrito de Baús, localizada à margem da Avenida Principal do vilarejo, cuja entrada está localizada a 280 metros da praça central do distrito (Praça Sebastião De Arruda Botelho) e do Centro Comunitário, e a 250 metros da entrada da Escola Estadual Profa. Cezina Antônia Botelho, todos localizados na mesma avenida, porém, após o falecimento de Osmar, os sucessores do falecido venderam ao agravante uma maior, incluindo a área que já havia sido vendida ao autor, o que fez com que, em março de 2020, o autor invadisse a área, colocando cerca no local, removendo as traves do gol e movimentado a terra à margem do gramado.
A decisão agravada deferiu o pedido liminar de reintegração de posse, com base nos seguintes motivos:
“(..)
Pois bem, analisando o feito, tenho que, em sede de cognição sumária, a posse da associação desportiva sob o imóvel descrito na inicial, restou demonstrada através dos documentos colacionados com a inicial, conforme passo a descrever:
No id. n. 31618307, demonstra a aquisição da área pela parte autora, que se mostra, a menos a priori, ser de boa-fé.
No id. 31618308 foram anexadas imagens fotográficas que revelam a utilização da área para a realização de torneios de futebol.
Fora acostado no id. n. 32579031, uma declaração de um prestador de serviços que afirma ter realizado limpeza e nivelamento do campo de futebol no ano de 2002. Semelhantemente, foi declarado por Devail da Silva Pinho que aduz ter participado de mutirões para instalação de cerca, plantação de grama e realização de limpezas por diversas vezes (id. n. 32579033).
Além disso, foram anexados prints de informativos/noticiários acerca da realização dos jogos (id. n. 32579542 ao id. n. 32579546).
Com relação ao esbulho, também restou demonstrado por meio dos relatos apontados na exordial que este se deu no mês de março de 2020 e no Termo Circunstanciado de Ocorrência (Id. 31618312), além das fotos que revelam a remoção das traves do gol (id. n. 32579552- pág. 2).
Ressalto, por fim, que para o deferimento da liminar possessória, desnecessária a cognição exauriente e, uma vez comprovados os requisitos legais, o que vislumbro no presente caso, impõe-se o deferimento da liminar, sem maiores delongas.
(...)”
Primeiramente, anoto que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo agravante deve ser analisada pelo juízo de piso, sob pena de supressão de instância.
Em todo caso, considerando que a ação de reintegração de posse deve ser ajuizada contra o invasor, não vejo, neste primeiro momento, como o agravante pode afirmar que está exercendo posse legítima sobre o imóvel, e ao mesmo tempo, que não é legitimo para figurar no polo passivo da demanda.
Quanto ao mérito, o art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprovar a posse anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III).
E, nos termos do subsequente art. 562, preenchidos os requisitos autorizadores, ao receber a inicial, o julgador deve deferir a medida liminar sem que haja necessidade de ouvir a parte contrária, ou, então, determinar a realização de audiência de justificava previa, oportunizado à parte autora fazer prova da presença dos requisitos.
No presente caso, os requisitos necessários para a reintegração liminar restaram preenchidos, afinal, o fato apontado como ato de invasão é incontroverso, e o autor demonstrou que pelo menos até o ano de 2015, quando foi realizado o torneio “Amadorzão 2015”, o local, adquirido em 1997 estava sendo ativamente utilizado (cf. ID. 32579546 dos autos de origem).
Assim, neste primeiro momento, pouco importa se não houve comprovação de que o autor realizou atividades nos últimos 4 anos no local, afinal, a recente realização de negócio de compra e venda sobre o mesmo imóvel que o autor adquiriu e exerceu posse desde 1997 não é suficiente para que, desde já, o agravante seja mantido na posse só porque alega ter feito projetos para beneficiar a terra.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.015), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INdefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se a parte agravada para que, na forma do art. 1.019, II, do CPC, respondam no prazo de 15 dias. Comunique-se ao MM. Juiz da causa para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 10 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator